Tribunal: CARF
Processo: 12448.732462/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
O auto de infração foi devidamente motivado e formalizado com base no art. 42 da Lei no 9.430/96. Não há que se falar em nulidade do procedimento fiscal por cerceamento do direito de defesa quando o contribuinte foi devidamente intimado pela fiscalização, mediante expedição de Termo de Intimação Fiscal, deixando de comprovar, dentro do prazo estabelecido pela pelo agente fiscal, a origem dos recursos creditados em conta bancária junto à instituição financeira e teve total compreensão do lançamento com apresentação de defesa, recurso e juntou os documentos que entendeu necessários.
PRELIMINAR. NULIDADE. IRREGULARIDADE NO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. INEXISTÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF é mero instrumento de controle administrativo da fiscalização, especialmente no que diz respeito à competência do Auditor Fiscal para efetuar a apuração do tributo devido, e objetiva principalmente propiciar à Administração Fiscal Federal o planejamento, o controle e a gerência das atividades de fiscalização. A existência de eventuais falhas não acarretam a nulidade do lançamento.
PRELIMINAR. NULIDADE. ERRO DE SUJEIÇÃO PASSIVA.
Diante do lançamento de ofício lavrado contra o contribuinte, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, não há que se falar em equiparação da pessoa física à pessoa jurídica no caso em tela, portanto, não há erro de sujeição passiva.
INTIMAÇÃO DOS CO-TITULARES. NECESSIDADE. EXCLUSÃO DA CONTA. SÚMULA CARF no 29.
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se intimou todos os co-titulares.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
É perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida em lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação clara e precisa, de forma individualizada, da origem dos valores depositados em conta do contribuinte.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.732462/2012-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.967 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2021
Recorrente
MANUEL MARINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
O auto de infração foi devidamente motivado e formalizado com base no art.
42 da Lei no 9.430/96. Não há que se falar em nulidade do procedimento fiscal
por cerceamento do direito de defesa quando o contribuinte foi devidamente
intimado pela fiscalização, mediante expedição de Termo de Intimação Fiscal,
deixando de comprovar, dentro do prazo estabelecido pela pelo agente fiscal, a
origem dos recursos creditados em conta bancária junto à instituição financeira
e teve total compreensão do lançamento com apresentação de defesa, recurso e
juntou os documentos que entendeu necessários.
PRELIMINAR. NULIDADE. IRREGULARIDADE NO MANDADO DE
PROCEDIMENTO FISCAL. INEXISTÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF é mero instrumento de controle
administrativo da fiscalização, especialmente no que diz respeito à
competência do Auditor Fiscal para efetuar a apuração do tributo devido, e
objetiva principalmente propiciar à Administração Fiscal Federal o
planejamento, o controle e a gerência das atividades de fiscalização. A
existência de eventuais falhas não acarretam a nulidade do lançamento.
PRELIMINAR. NULIDADE. ERRO DE SUJEIÇÃO PASSIVA.
Diante do lançamento de ofício lavrado contra o contribuinte, nos termos do
art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, não há que se falar em
equiparação da pessoa física à pessoa jurídica no caso em tela, portanto, não há
erro de sujeição passiva.
INTIMAÇÃO DOS CO-TITULARES. NECESSIDADE. EXCLUSÃO DA
CONTA. SÚMULA CARF no 29.
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos
em separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela
efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na
presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão,
da base de cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas
em relação às quais não se intimou todos os co-titulares.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.732462/2012-61
Fl. 3479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.967 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.732462/2012-61

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA.
É perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida em lei,
posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou
rendimento quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme
previsto no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem
dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
somente é elidida com a comprovação clara e precisa, de forma
individualizada, da origem dos valores depositados em conta do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir da base de incidência tributária todos os depósitos das
contas correntes de no 430094/7 do Bradesco e no 30592-3 do Unibanco.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto,
Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 19a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo - SP (DRJ/SPO) que, por
unanimidade de votos, julgou PROCEDENTE EM PARTE a Impugnação apresentada, conforme
ementa do Acórdão no 16-75.824 (fls. 2877/2887):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO SEM ORIGEM
COMPROVADA.
Fl. 3480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.967 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.732462/2012-61

Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou
de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
INTIMAÇÃO DE TODOS OS CO-TITULARES.
Todos os co-titulares da conta bancária devem ser intimados para comprovar a origem
dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com
base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos.
IMPUGNAÇÃO. INSTRUÇÃO.
A impugnação deve vir acompanhada dos elementos de prova em que se fundamentar,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a não ser
nos casos de força maior, ou quando as provas se refiram a fato ou direito
superveniente, ou quando se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O presente processo trata do Auto de Infração - Imposto de Renda Pessoa Física
(fls. 208/216), lavrada em 21/09/2012, referente ao Exercício 2010, que apurou um Crédito
Tributário no valor total de R$ 1.308.264,71, sendo R$ 655.279,09 de Imposto, código 2904, R$
491.459,32 de Multa Proporcional, passível de redução, e R$ 161.526,30 de Juros de Mora,
calculados até 09/2012.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl.210) foi apurada
a infração de Omissão de Rendimentos da Pessoa Física, no valor de R$ 2.382.833,04 (fl. 182),
corresponde ao montante dos valores creditados em contas de depósito ou de investimento
mantidas junto a instituições financeiras, dos quais o fiscalizado, regularmente intimado, deixou
de comprovar a origem dos recursos, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea,
nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/96.
O Contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, via Correio, em 22/09/2012
(AR - fl. 192) e, em 18/10/2012, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 201/205,
instruída com os documentos nas fls. 219 a 2874, cujos argumentos estão sumariados no
relatório do Acórdão recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/SPO para julgamento, onde, através do
Acórdão no 16-75.824, em 01/02/2017 a 19a Turma julgou no sentido de considerar
PROCEDENTE EM PARTE a Impugnação apresentada, alterando o lançamento conforme o
demonstrativo de valores constante no voto.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/SPO, via Correio, em
23/05/2017 (fl. 2924) e, inconformado com a decisão prolatada, em 22/06/2017,
tempestivamente, apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 2891/2920, instruído com
os documentos nas fls. 2925 a 3413 onde, em síntese, faz um breve resumo dos fatos para em
seguida alegar:
1. Cerceamento do direito de defesa em virtude de não lhe ter sido dado
acesso ao processo em tempo hábil para extrair cópias;
2. Nulidade Absoluta em razão da inexistência de Mandado de Procedimento
Fiscal válido na data do lançamento, o que implica na inexistência de
Autoridade lançadora com poderes legais para lançar;
Fl. 3481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.967 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.732462/2012-61

3. Nulidade do lançamento uma vez que o contribuinte exerce, juntamente
com o seu irmão, atividade de administração de imóveis, que se equipara à
pessoa jurídica para todos os efeitos tributários, portanto, a fiscalização
incorreu em erro de sujeição passiva;
4. Improcedência do lançamento que, pela falta de equiparação da pessoa
física à pessoa jurídica, tributou faturamento como rendimento;
5. Erro na apuração da base de cálculo em razão da autoridade fiscal não ter
reconhecido que as contas bancárias objeto de apuração eram titularizadas
por duas pessoas e lançou somente contra uma delas.
Finaliza seu Recurso voluntário requerendo:
1. A nulidade do procedimento, em razão do cerceamento do direito de
defesa;
2. A nulidade do lançamento:
a. Em razão da inexistência de MPF válido;
b. Pela falta de regular intimação dos co-titulares das contas objeto da
fiscalização, que acarretou erro na base de cálculo e cerceamento
do direito de defesa;
c. Pela falta de equiparação da pessoa física à pessoa jurídica;
3. A improcedência do lançamento uma vez que restou demonstrada a origem
dos depósitos;
Alternativamente, no caso de as razões expendidas não serem suficientemente
fortes para forma convencimento em favor do contribuinte, requer que o processo seja baixado
em diligencia para produção de prova pericial.
O processo foi encaminhado ao CARF para julgamento e, por voto de qualidade,
o julgamento foi convertido em diligência, conforme Resolução no 2401-000.763 (fls.
3418/3422).
O Relatório Fiscal da Diligência foi juntado às fls. 3451/3453 e, posteriormente,
foi anexada a resposta do Bradesco com os documentos (fls. 3461/3476).

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Fl. 3482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.967 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.732462/2012-61

Nulidade do lançamento – cerceamento do direito de defesa
O Recorrente alega cerceamento do direito de defesa tendo em vista que não
foram fornecidas as cópias do processo ao contribuinte em razão da falta de datas para
agendamento junto à Receita Federal do Brasil.
Cabe nesse ponto destacar que durante o procedimento fiscal o contribuinte foi
intimado pela fiscalização para apresentar os documentos relacionados às suas contas correntes
(fls. 11/12), razão pela qual foram juntados vários extratos. Posteriormente, a auditoria intimou o
contribuinte para comprovar a origem dos depósitos incorridos em suas contas bancárias (fls.
167 e seguintes), e, após a lavratura do Auto de Infração, juntou defesa com vários argumentos
rebatendo a ação fiscal, o que demonstra, desde o início, a sua total compreensão dos termos do
lançamento.
O argumento apresentado no Recurso voluntário de que seu direito de defesa foi
cerceado por não ter conseguido fazer agendamento para tirar cópias do processo não tem
qualquer fundamento, haja vista que o contribuinte foi devidamente intimado da decisão
proferida pela DRJ, os documentos adunados aos autos foi o próprio contribuinte quem forneceu,
além do fato de que o processo é eletrônico, podendo o sujeito passivo ter acesso aos autos
através de certificado digital a qualquer momento.
Com efeito, o Auto de Infração foi expedido por autoridade competente, com a
devida qualificação do sujeito passivo, indicação dos fatos, enquadramento legal e o contribuinte
teve ampla oportunidade de defesa, apresentando impugnação e Recurso Voluntário com vasta
argumentação e os documentos que entendeu necessários, não havendo que se falar em
cerceamento do direito de defesa.
Assim, rejeito a preliminar suscitada.

Nulidade – Irregularidade do Mandado de Procedimento Fiscal
Pleiteia ainda o Recorrente a nulidade do Auto de Infração uma vez que se baseou
em Mandado de Procedimento Fiscal irregular, o que acarretou cerceamento do direito de defesa,
razão pela qual entende que deve ser considerada nula a autuação.
O Mandado de Procedimento Fiscal – MPF é mero instrumento de controle
administrativo da fiscalização e objetiva, principalmente, propiciar à Administração Fiscal
Federal o planejamento, o controle e a gerência das atividades de fiscalização.
A existência de eventuais falhas quanto à prorrogação do MPF ou no seu
preenchimento não acarretam a nulidade do lançamento. Isto porque a atividade de lançamento é
obrigatória e vinculada, e, verificada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e
suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, não pode o agente fiscal deixar de
cumprir a sua atividade e efetuar o lançamento, sob pena de responsabilidade funcional.
Com efeito, o art. 142 do Código Tributário Nacional conferiu expressamente à
autoridade administrativa a competência privativa para formalizar o lançamento. Assim, por essa
linha de raciocínio, mesmo a falta do MPF ou vícios na sua emissão e execução não afetam a
validade do lançamento.
Não vislumbro qualquer prejuízo ao Recorrente em seu direito à ampla defesa.
Conforme se verifica dos autos, foi devidamente instaurado o procedimento administrativo, com
a devida identificação do Auditor Fiscal responsável, realização de intimações necessárias, no
Fl. 3483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.967 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.732462/2012-61

domicílio fiscal do contribuinte, objetivando os esclarecimentos dos fatos analisados e juntada de
milhares de documentos pelo contribuinte.
O Auto de infração foi lavrado por autoridade competente, com observância aos
requisitos previstos no art. 142, do Código Tributário Nacional, com clareza na motivação, e o
contribuinte teve ampla oportunidade de defesa, tanto por ocasião da impugnação, como do
Recurso Voluntário.
Ressalte-se ainda que foi aprovada a Súmula CARF no 171, cujo verbete dispõe o
seguinte:
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento.
Assim, não procedem as alegações de nulidade do auto de infração.

Nulidade – Erro de sujeição passiva - Equiparação do contribuinte à pessoa jurídica
Segundo o contribuinte, pelo fato de exercer, juntamente com o seu irmão,
atividade de administração de imóveis, de forma habitual e profissionalmente, visando à
obtenção de ganho, com affectio societatis em face da perenidade e estabilidade do vínculo
societário ao longo de diversos anos, se equipara à pessoa jurídica para todos os efeitos
tributários, portanto, a fiscalização incorreu em erro de sujeição passiva, o que acarreta a
nulidade do lançamento.
O presente lançamento foi formalizado em decorrência da apuração de omissão de
rendimentos da pessoa física, tendo em vista que o contribuinte, regularmente intimado, deixou
de comprovar a origem dos recursos creditados em contas bancárias, mediante a apresentação de
documentação hábil e idônea, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Diante do lançamento de ofício lavrado contra o contribuinte, não há que se falar
em equiparação da pessoa física à pessoa jurídica no caso em tela, e, por conseguinte, não há
erro de sujeição passiva asseverado pelo Recorrente.
Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade.

Conta conjunta - intimação do cotitular
O Recorrente assevera que as contas correntes do Bradesco e do Unibanco são
conjuntas com Antônio Marinho e que, através delas, os dois cotitulares exerciam atividade
laborativa de administradores de imóveis de terceiros.
Afirma que essa informação foi repassada à autoridade lançadora em diversas
oportunidades e que não houve aprofundamento da verificação dos fatos alegados. Esclarece que
os extratos fornecidos constam o nome de apenas um titular, mas que, pelos documentos
juntados aos autos poderia ser averiguada essa situação.
A decisão de piso entendeu que, “não tendo sido a impugnação instruída como os
documentos que pudessem comprovar que as contas correntes mantidas junto aos bancos
Bradesco e Unibanco eram contas conjuntas, deverá ser mantida a omissão de rendimentos
apurada sobre os créditos nessas contas para os quais o interessado não comprovou a origem dos
recursos.”
Fl. 3484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.967 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.732462/2012-61

Compulsando os autos, verifiquei que os documentos relacionados à ficha
cadastral dos bancos foram juntados aos autos com o Recurso Voluntário, conforme se verifica
às fls. 3410/3413.
O Recorrente juntou ainda, no curso do processo, procurações para locação de
imóveis tendo como procuradores os senhores Manuel Marinho e Antônio Marinho, vários
contratos de locação de aluguel da Organização Marinhos.
Os documentos adunados aos autos demonstravam a co-titularidade das contas do
Itaú (Unibanco) e Bradesco. Entretanto, o colegiado resolveu converter o julgamento em
diligência (fls. 3421/3422), conforme termos abaixo transcritos:
1) A conta do Bradesco no 430094/7, agência 2435/0, foi conjunta entre as datas de 01
de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2009? Tendo sido conjunta, quem era(m) o(s)
co-titular(es)? Por qual período de tempo se estendeu a co-titularidade dentro do
intervalo de 01 de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2009?
2) A conta Itaú no 30592-3, agência 8372, foi conjunta entre as datas de 01 de janeiro de
2009 e 31 de dezembro de 2009 e qual a sua numeração e agência antes da migração do
Unibanco para o Itaú e em especial qual a numeração e agência durante o ano de 2009?
Tendo sido conjunta, quem era(m) o(s) co-titular(es)? Por qual período de tempo de
estendeu a co-titularidade dentro do intervalo de 01 de janeiro de 2009 e 31 de
dezembro de 2009?
A resposta da diligência (fls. 3451/3453) e a apresentação de esclarecimentos pelo
Bradesco (fls. 3461) reiteraram que as contas bancárias eram mantidas em conjunto, senão
vejamos:
RELATÓRIO FISCAL
Na informação prestada em 26/02/2021, o Banco Itaú assim se pronunciou:
“Vimos informar que a conta é conjunta desde a abertura, bem como, a numeração da
conta Unibanco é Agência 0372 Conta 305926-1, Co-titular ANTÔNIO MARINHO,
CPF: 008.876.097-91.
Por fim, informamos que a conta teve o co-titular da abertura até o encerramento em
julho de 2016.
...”
As tentativas de contato com o Banco Bradesco para que respondesse ao ofício foram
infrutíferas.
Sendo assim, a questão no 2 fica assim respondida:
A conta Itaú no 30592-3, agência 8372, foi conjunta entre as datas de 01 de janeiro de
2009 e 31 de dezembro de 2009 e qual a sua numeração e agência antes da migração do
Unibanco para o Itaú e em especial qual a numeração e agência durante o ano de 2009?
R-Sim
Tendo sido conjunta, quem era(m) o(s) co-titular(es)?
R-Co-titular ANTÔNIO MARINHO, CPF: 008.876.097-91.
Por qual período de tempo de estendeu a co-titularidade dentro do intervalo de 01 de
janeiro de 2009 e 31 de dezembro de 2009?
R- Por todo esse período segundo as informações do Itaú.

RESPOSTA BRADESCO:
OFICIO No 01/2021/EQFIS02
Fl. 3485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.967 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.732462/2012-61

Em atenção ao atendimento ao Oficio em questão, vimos, respeitosamente à presença de
Vossa Senhoria, com relação às seguintes contas em nome do envolvido infra
mencionado encaminhar os documentos, a saber:
MANUEL MARINHO – CPF: 012.512.447-34
 Agência 2435-0 (Banco Bradesco)
Conta: 430094-7
 Ficha cadastral em PDF
Ademais, informamos que a conta possui como Co-Titular Antônio Marinho-CPF:
008.876.097-91, sendo que o mesmo constou durante o todo o período de 2009.
Destarte, quando se trata de contas bancárias mantidas em conjunto é necessário à
intimação de todos os cotitulares, antes da lavratura do auto de infração, consoante
jurisprudência já consolidada deste Conselho, cristalizado através da Súmula no 29, abaixo
transcrita:
Súmula CARF no 29:
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os co-titulares.
(Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de
11/09/2018).
Diante do exposto, se faz necessária a exclusão dos depósitos feitos nas contas de
no 430094/7 do Bradesco, e no 30592-3 do Unibanco, uma vez que o cotitular não foi
devidamente intimado para prestar esclarecimentos.
Dessa forma, restaram as contas de no 104202-0 do Unibanco e no 16716264 do
Citibank.

Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada
O Recorrente assevera que os depósitos bancários que deram origem à exação são
oriundos de pagamentos realizados pelos inquilinos e que, depois de deduzida a comissão do
administrador (sujeito passivo), foram repassados aos proprietários.
Pois bem,
A despeito da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada, o legislador federal estabeleceu a presunção legal de omissão de receita
ou de rendimentos, caracterizada em virtude da existência de depósitos bancários em relação aos
quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprove a sua origem, mediante a
apresentação de documentação hábil e idônea, senão vejamos o que determina a Lei no 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Fl. 3486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.967 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.732462/2012-61

§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
Com efeito, referida regra presume a existência de rendimento tributável,
invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte comprove a origem dos
valores depositados a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida.
Trata-se, portanto, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo
ao sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da
origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.
Nesse caso, não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da renda relativa
à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, através do
enunciado da Súmula no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Dessa forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida
em lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento
quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996.

Da Comprovação da origem dos valores depositados
O Recorrente apresentou declarações dos proprietários afirmando a sua qualidade
de clientes, contratos de locação, procurações para administrar o imóvel alugado, documentos de
pagamento dos aluguéis.
Fl. 3487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.967 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.732462/2012-61

Notoriamente, constata-se que o Recorrente administrava imóveis de terceiros, no
entanto, os documentos adunados aos autos não comprovam, de forma clara e precisa, a origem
para cada um dos créditos realizados em sua conta, indicados no termo de intimação adunado às
fls. 167 e seguintes.
Ressalte-se que os documentos adunados ao Recurso Voluntário se referem à
conta no 430094/7 do Bradesco, já excluída do lançamento na presente decisão.
A presunção legal somente é elidida com a comprovação inequívoca da origem
dos ingressos em sua conta, o que não significa aceitação de justificativa generalizada sobre a
origem dos valores depositados.
Não obstante as alegações contidas na peça recursal e a documentação acostada
aos autos, para que seja afastada a presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96, há
necessidade de o contribuinte comprovar, de forma individualizada, com certa correlação de
datas e valores, cada depósito indicado no lançamento, com a devida correspondência dos
valores que transitaram em sua conta com as referidas operações, de modo a trazer aos autos um
elemento de prova concreto de suas alegações, o que não foi feito pelo Recorrente.
Apenas colocar à disposição do julgador administrativo uma massa de
documentos, sem fazer a conexão de datas e valores entre os documentos adunados aos autos e
os depósitos indicados pela fiscalização para a comprovação de origem, não se traduz em prova
capaz contrapor a autuação.
Nesse contexto, verifica-se que o Recorrente não se desincumbiu do seu ônus
probatório, de forma individualizada, dos depósitos realizados, razão pela qual deve ser mantida
a decisão de piso.

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, rejeito as preliminares
suscitadas e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para excluir da base de
incidência tributária todos os depósitos das contas correntes de no 430094/7 do Bradesco e no
30592-3 do Unibanco.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 3488
DF CARF MF
Documento nato-digital